Tribunal: TJBA
Processo: 8012752-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012752-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO EM CURSO COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 485, INC. V, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Verificada a existência de outra demanda judicial em trâmite, proposta anteriormente pelo mesmo impetrante, com idênticas partes, causa de pedir e pedido, impõe-se o reconhecimento da litispendência, nos termos dos arts. 337, §§ 1.º e 2.º, e 485, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A omissão no acórdão embargado quanto à existência da demanda idêntica constitui vício apto à interposição de embargos de declaração, sendo admissível, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a litispendência e extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, denegando-se a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8012752-13.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, José Barbosa da Silva Filho, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11